Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-29.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700964-29.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JMS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA - ME APELADO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME D E S P A C H O Nas contrarrazões, aduz JMS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA (apelada) que, "por meio do presente Recurso de Apelação, é claro, o objetivo da presente apelante em protelar os autos do presente processo, visto que ao caso em tela não há qualquer vício ou erro da r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo [ ]" - ID16061416, p. 4. Considerando os artigos 9o, 10 e 80, inciso VII, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora